Tribunal: STF
Processo: Rcl 74809
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Leidiane dos Santos de Sousa em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (Processo 0000390-85.2024.5.12.0028), que não teria observado a tese firmada no Tema 542-RG, RE 842.844, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A reclamante foi admitida pela RHBRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA. (CNPJ 01.395.176/0012-05) em 06/07/2023, por contrato temporário, para trabalhar junto a WHIRLPOOL S.A (CNPJ 59.105.999/0039-59), como Operadora de Produção, e foi demitida grávida, em 05/10/2023.



    A autora reclamante ingressou com a Ação Trabalhista N.º 0000390-85.2024.5.12.0028, pedindo a declaração da estabilidade gestante e a nulidade da demissão. Também pediu a condenação das empresas para as quais trabalhou na reintegração ao emprego ou indenização equivalente ao período estabilitário. 



    Ocorre que o Acórdão prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região decidiu que não existe direito de estabilidade da gestante em contrato temporário, porque o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho julgou o IAC nº 5639-31.2013.5.12.0051, decidindo nesse sentido (que não existe estabilidade gestante de trabalhadora vinculada por contrato temporário). 



    […]



    O STF, ao jugar o Recurso Extraordinário, com Repercussão Geral Reconhecida, nº 842.844, formando o Tema 542, exaltou a isonomia entre todas as trabalhadoras brasileiras e decidiu que a trabalhadora vinculada sob contrato temporário também tem direito à estabilidade gestante. E o STF prolatou essa decisão mesmo depois que o Pleno do TST, no julgamento do IAC nº 5639-31.2013.5.12.0051, decidiu que não há esse direito.



    Da mesma forma, o STF, quando julgou o RE 629.053, sob sistemática da repercussão geral, e formou o Tema 497, também decidiu que há direito de estabilidade da gestante, mesmo em contrato temporário. 



    […]



    Mesmo tendo a reclamante interposto Recurso de Revista contra o Acórdão aqui atacado, a Presidência do TRT da 12ª Região não admitiu o Recurso, fundamentando que o Pleno do TST julgou o IAC n.º 5639-31.2013.5.12.0051, decidindo que não há direito de estabilidade gestante em trabalhadoras que estão vinculadas por contrato temporário. 



    […]



    Como se pode constatar, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região violou Decisão de precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal, não sendo possível admitir que, nesse cenário, ela prevaleça, motivo pelo qual a reclamante se insurge por meio desta Reclamação, fundamentada no artigo 102, inciso I, alínea l, da CF/88, que diz: 



    […]



    O entendimento do Acórdão foi divergente das decisões do STF, como acima demonstrado e violou o art. 10, II, ‘b’, da ADCT e da S. 244, TST. Os julgados transcritos neste Recurso foram extraídos do site oficial do STF (www.stf.jus.br).”



     



    Ao final, requer a procedência do pedido para “reformar o Acórdão prolatado pelo TRT da 12ª Região, nos itens objeto de irresignação acima, para reconhecer a estabilidade da reclamante no emprego, até 05 meses após o parto, e determinando que as empresas RHBRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA. (CNPJ 01.395.176/0012-05) e WHIRLPOOL S.A (CNPJ 59.105.999/0039-59) indenizem a autora por todo o período de estabilidade, conforme pedido na inicial da Ação Trabalhista N.º 0000390-85.2024.5.12.0028, deferindo os pedidos formulados nos itens ‘a’ a ‘e’ desta e revertendo os ônus de sucumbência”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O objeto da presente Reclamação é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 542 da Repercussão Geral. No julgamento do RE 842.844-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência para assentar que “A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado”.



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado consiste em acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região que negou provimento ao recurso ordinário da ora Reclamante e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 895, § 1º, IV, da CLT (eDoc. 9). Contra esse acórdão foi interposto Recurso de Revista, que teve seguimento negado por decisão da Presidência do TRT-12. Por fim, contra essa decisão, a parte interpôs Agravo de Instrumento em 16/12/2024, ainda pendente de julgamento, conforme revela a consulta processual ao site do aludido Tribunal Regional. 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação quando essa tenha por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observância de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente